Tribunal: TJES
Processo: 0007060-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007060-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA e outros

APELADO: KATIA GIURIZATTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
E
L.
AÇÃO DE DESPEJO
.
COBRANÇA DE ALUGUEIS.

SOLIDARIEDADE PASSIVA.
LIVRE ESCOLHA
DO AUTOR
PARA POSICIONAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMÓVEL ENTREGUE EM CONDIÇÕES DE USO.

HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
m se tratando de solidariedade passiva, ao credor é dado o direito de demandar contra um ou contra todos os devedores para receber o seu crédito, nos termos do que dispõe o ar
t.
275 do
CC
.

M
esmo que o autor tenha ingressado com a ação de cobrança contra o locatário e o fiador, nada impede que desista da ação em relação a uma das partes demandadas, prosseguindo tão-somente contra aquele que figura como parte na avença locatícia.

2.

E
mbora tenha o apelante tenha pleiteado pela produção de prova oral em 1º Grau, o que se verifica é que inexiste qualquer fundamento concreto apto a justificar a produção da prova pleiteada nesta ação de despejo, revelando-se, na verdade, a produção de prova testemunhal desnecessária ao julgamento do processo que versa, essencialmente, sobre uma relação contratual particular cujo debate orbita em torno do inadimplemento dos alugueis por parte do apelante.

3.

A possibilidade de julgamento antecipado do mérito é garantida pelas normas processuais civis justamente para que demandas que tratem de matéria eminentemente de Direito sejam julgadas com celeridade, urna vez que as provas documentais colacionadas a inicial e a contestação são suficientes para o basear o convencimento do Julgador, com a finalidade de garantir a eficiência da prestação jurisdicional (CRFB/88, art. 37, caput e CPC, art. 4º).

4.
No que se refere à ausência de oportunidade se manifestar quanto à juntada de provas pela parte apelada, observa-se que o apelante foi intimado de todas as juntadas documentais realizadas pelo autor da ação (recorrido), destacando-se que o recorrente foi a última parte a se manifestar nos autos antes da prolação de sentença. Consequentemente, o apelante teve a ciência inequívoca de todos os documentos juntados ao processo, inexistindo cerceamento de defesa.

5.
Relativamente ao pleito reconvencional de compensação de valores pagos a maior pelo apelante a título de “cotas extras de despesa condominial”, observa-se da sentença que este foi satisfeito em favor do recorrente, quando o Juízo assim determina na sua parte dispositiva: “bem como ao pagamento dos encargos locatícios em aberto com o devido desconto das cotas extras do condomínio”.

6.
Q
uanto à alegação de necessidade de entrega do bem, no início da locação, em perfeitas condições do seu uso, para que o apelante viesse a pagar as mensalidades do aluguel, o recorrente não faz prova da impossibilidade de utilização do bem locado, ao contrário. Nos documentos fotográficos juntados pelo próprio apelante em conjunto com a contestação, observa-se que o apartamento, aparentemente, apresenta-se apto ao uso para fins de moradia no início da locação.

7.

Recurso

conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de

recurso de apelação cível
interpost
o
por
MARIO SERGIO NEMER VIEIRA

contra
a r. sentença
de
fls.

227/229-v
, proferida pelo
magistrado da
5
ª Vara Cível
de
Vila Velha
/
ES,
Dr. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES,

que
,
nos autos da “
ação de despejo
”
ajuizada p
or
KATIA GIUIRIZATTO

em face d
o
recorrente
, julgou

procedente
s
os pedidos contidos na inicial
“para confirmar a decisão liminar de fls. 63/63-v, declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar o requerido ao pagamento dos alugueis em aberto de 08/2018, 11/2018 à 12/2019; bem como ao pagamento dos encargos locatícios em aberto com o devido desconto das cotas extras do condomínio, além das despesas decorrentes da manutenção realizada no apartamento após o despejo. Tais valores deverão ser devidamente corrigidos monetariamente a partir do vencimento, e acrescidos de juros de mora a partir da citação”.

Por outro lado,
julgou improcedente
o pedido formulado em Reconvenção,
condenando
o reconvinte ao pagamento
de custas e
de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. suspendo a cobrança de tais verbas por estar amparado pelo benefício da
Gratuidade da Justiça
.

O
apelante, em suas razões recursais
de
fls.

233/247

aduz
, em suma,
que
: (i) "
o
s valores a partir de novembro de 2018 não foram pagos em razão das dificuldades enfrentadas pela parte locatária e por falta de cumprimento da obrigação de compensação dos valores recebidos a ma
i
or (taxas extras) no período 01/01/2017 a 01/08/2018"; (ii) "o apelante te
m
direito a produzir as provas orais e/ou testemunhais indicadas e apresentar alegações finais antes da prolatação da sentença, sob pena de cercea
m
ento do direito de defesa e nu
l
idade do julgado"; (iii) "o apelante tem o direito de se manifestar sobre as documentos acostados após a apresenta
ção
de sua contestação, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (iv) “a falta de citação e inclusão dos de
m
ais requeridos, em especial da f
i
adora do contrato, CLINICA DE OLHOS DR. JOSÉ MARIA ALVES VIEIRA LTDA, acarreta nulidade do julgado"; (v) “
o
apelante tem o direito de dispor da unidade locada e
m
perfeitas condições de uso n
ã
o co
m
o foi entregue, e seria
m
demonstradas nos depoimentos requeridos e eventual prova pericial".

Diante de tais argumentos, pede "seja a sentença anulada acolhendo-se as preliminares suscitadas, determinando-se a inclusão das empresas no polo passivo e a realização de instrução na forma requerida. Se ultrapassadas as preliminares, pede seja a mesma reformada para o fim de julgar a ação procedente em parte e a reconvenç
ã
o procedente na forma dos pedidos contidos n
a
contestação e reconvenção, condenando-se a parte apelada nos ônus sucumbenciais".

A
recorrid
a
apresentou contrarrazões às fls.
249/266

requerendo
a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal inicial permeia à verificação da
obrigatoriedade, sob pena de nulidade processual, da inclusão da fiadora no polo passivo da demanda processual.

Na origem, o Juízo a quo deferiu, antes da citação das partes, o pedido da autora da ação de exclusão da segunda requerida CLINICA DOS OLHOS DR. JOSÉ MARIA ALVES VIEIRA LTDA., do polo passivo da demanda.

É
sabido que em se tratando de solidariedade passiva, ao credor é dado o direito de demandar contra um ou contra todos os devedores para receber o seu crédito, nos termos do que dispõe o artigo 275, do Código Civil:

O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

Assim, mesmo que o autor tenha ingressado com a ação de cobrança contra o locatário e o fiador, nada impede que desista da ação em relação a uma das partes demandadas, prosseguindo tão-somente contra aquele que figura como
parte na
avença locatícia.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU/LOCATÁRIO NÃO CITADO. MANTIDOS OS FIADORES NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
Em se tratando de litisconsórcio facultativo, é possível a desistência da ação com relação ao réu/locatário não citado, sendo desnecessária a anuência dos corréus/fiadores que assumiram a responsabilidade solidária pelo cumprimento de todas as obrigações pactuadas no contrato de locação. Precedentes jurisprudenciais.
[...] (Apelação Cível Nº 70075683870, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 24/05/2018).

(TJ-RS - AC: 70075683870 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2018)

Assim, não há qualquer vício de nulidade do processo na eleição do locador por cobrar os alugueis exclusivamente da parte locatária.

Giro outro, alega o apelante que teria o direito a produzir provas orais, sendo a sua vedação judicial cerceamento do direito de defesa.

Ocorre que, embora tenha o apelante tenha pleiteado pela produção de prova oral em 1º Grau, o que se verifica é que inexiste qualquer fundamento concreto apto a justificar a produção da prova pleiteada nesta ação de despejo, revelando-se, na verdade, a produção de prova testemunhal desnecessária ao julgamento do processo que versa, essencialmente, sobre uma relação contratual particular cujo debate orbita em torno do inadimplemento dos alugueis por parte do apelante.

O artigo 335 do Código de Processo Civil prevê que o Julgador poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, quando se verificar duas hipóteses no caso concreto:
a desnecessidade de produção de outras provas
e se o réu for revel e não houver requerimento de prova.

A possibilidade de julgamento antecipado do mérito é garantida pelas normas processuais civis justamente para que demandas que tratem de matéria eminentemente de Direito sejam julgadas com celeridade, urna vez que as provas documentais colacionadas a inicial e a contestação são suficientes para o basear o convencimento do Julgador, com a finalidade de garantir a
eficiência
da prestação jurisdicional (CRFB/88, art. 37,
caput
e CPC, art. 4º
).

Diante disso, não vislumbro cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da produção de provas roais neste processo.

No que se refere à ausência de oportunidade se manifestar quanto à juntada de provas pela parte apelada, observa-se que o apelante foi intimado de todas as juntadas documentais realizadas pelo autor da ação (recorrido), destacando-se que o recorrente foi a última parte a se manifestar nos autos antes da prolação de sentença, conforme se extrai da petição de fls. 223.

Consequentemente, o apelante teve a ciência inequívoca de todos os documentos juntados ao processo, inexistindo cerceamento de defesa. Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ:

[...]
Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Assim, inexiste qualquer violação, por parte do magistrado competente, ao devido processo legal e ao contraditório, fielmente cumpridos neste processo.

Relativamente ao pleito reconvencional de compensação de valores pagos a maior pelo apelante a título de “cotas extras de despesa condominial”, observa-se da sentença que este foi satisfeito em favor do recorrente, quando o Juízo assim determina na sua parte dispositiva: “bem como ao pagamento dos encargos locatícios em aberto com o devido desconto das cotas extras do condomínio”.

Portanto, neste ponto, deve ser afastada a pretensão recursal do apelante.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de entrega do bem, no início da locação, em perfeitas condições do seu uso, para que o apelante viesse a pagar as mensalidades do aluguel, o recorrente não faz prova da impossibilidade de utilização do bem locado, ao contrário.

Nos documentos fotográficos juntados pelo próprio apelante em conjunto com a contestação às fls. 148/154, observa-se que o apartamento, aparentemente, apresenta-se apto ao uso para fins de moradia no início da locação.

Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo, de rigor, a manutenção da sentença de primeiro grau nos exatos termos em que fora proferida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação,
mas

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

M
ajoro
a condenação d
a
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
,
de modo que tal verba sucumbencial
passa de 1
0
% (
quinze
por cento),
percentual fixado na origem,
para
12
% (
doze

por cento)
sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.
Suspensa a exigibilidade em razão d
o
recorrente ser amparada pela Gratuidade da Justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12
% (
doze

por cento)
sobre
o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.
Suspensa a exigibilidade em razão d
o
recorrente ser amparada pela Gratuidade da Justiça.

Acompanho a relatoria.